Tribunal: TJDFT
Processo: 0004358-09.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRELIMINAR REJEITADA. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO PENA- BASE. ART. 42 DA LEI No 11.343/2006. MANTIDA. REGIME FECHADO.
1. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, não há ilegalidade na atuação dos policiais que efetuaram a abordagem do denunciado em atitude suspeita durante o patrulhamento nas ruas, considerando que os agentes públicos atuaram conforme seus deveres e no exercício da preservação da ordem pública. Preliminar rejeitada.
2.Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas, e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar o réu.
3. A quantidade expressiva da droga apreendida, 12.900g (doze quilos e novecentos gramas) de maconha, autoriza o aumento da pena-base pela circunstância especial prevista no art. 42 da Lei no 11.343/2006. Precedentes.
4. Cominada pena superior a 8 (oito) anos, sendo o réu reincidente e portador de circunstância judicial negativa, forçoso o estabelecimento do regime fechado para o início do cumprimento da pena, nos termos do artigo 33, § 2o, “a”, do Código Penal.
4. Recurso conhecido não provido.